Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707584-50.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCADO AGUAS CLARAS LTDA - ME APELADO: FRANCISCO ESTEVAM DE SOUZA DESPACHO Nada a prover, quanto à petição de ID 28185711. Cumpra-se a decisão de ID 28736601. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora